Tribunal: TJSP
Processo: 2149520-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000855154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2149520-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é paciente
JHONY APARECIDO MORAES e Impetrante ROBSON FERNANDO PORTO
MECHA, é impetrado MMJD DA 1a VARA - FORO DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Habeas Corpus Criminal no 2149520-05.2020.8.26.0000 - Monte Alto
VOTO no 44.902
Habeas Corpus no: 2149520-05.2020.8.26.0000.
IMPETRANTE: Robson Fernando Porto Mecha
PACIENTE: Jhony Aparecido Moraes
COMARCA: Monte Alto
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Robson Fernando Porto Mecha em favor de JHONY APARECIDO
MORAES ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/21 e
documentos fls. 22/80).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se (i) à nulidade do flagrante, o qual não se inseriu
em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, uma
vez que os atos de apreensão do entorpecente e de prisão do proprietário do imóvel
onde estava armazenado precederam à prisão do paciente, que se deu em local
diverso do flagrante, cessando dessa forma a natureza permanente do delito de
tráfico de drogas, observando-se ainda que não há qualquer prova de que o agora
paciente seria o locatário de tal imóvel; (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão
preventiva e a inidoneidade na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada
basicamente na gravidade abstrata do delito, em desacordo com o disposto no art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 315 do Código de Processo Penal, o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Habeas Corpus Criminal no 2149520-05.2020.8.26.0000 - Monte Alto
que não justifica a manutenção da medida extrema e excepcional, sobretudo diante
dos predicados positivos do paciente, que possui residência fixa e trabalho lícito,
ressalvado que a existência de eventual registro criminal, por si só, não pode impedir
a concessão do benefício pretendido em respeito ao princípio da presunção de
inocência. Paralelamente, invoca o art. 9o, parágrafo único, inciso I, da Lei no
13.869/2019 (Crimes de abuso de autoridade), caso seja mantida a prisão do
paciente, ao ver do impetrante, ilegal e arbitrária.
Requer, com a presente impetração, o relaxamento da prisão
em flagrante ilegal ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas menos gravosas dispostas
no art. 319 do Código de Processo penal, com expedição do alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 82/85), foram dispensadas as
informações e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela
denegação da ordem (fls. 92/96).
É o relatório.
É caso de se denegar a ordem.
A acusação é por suposta prática de tráfico ilícito de
entorpecentes, por fato ocorrido em 28 de junho p.p.. Segundo consta policiais
militares receberam informação anônima via COPOM de que no imóvel localizado à
rua Luiz Pires no 101, Jardim San Remo, na cidade e comarca de Monte Alto
funcionava um depósito e refinaria de drogas, cujo proprietário seria um tal de
“Jhony” (o paciente), já conhecido nos meios policiais por ser responsável pela
venda e distribuição de drogas no bairro Vera Cruz e outros bairros vizinhos, o que
ensejou a diligência ao local. Lá chegando, os milicianos se depararam com o portão
destrancado e assim adentraram o quintal, pela janela de um dos quartos podendo
avistar uma mala aberta com drogas em seu interior, sentindo um forte cheiro de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Habeas Corpus Criminal no 2149520-05.2020.8.26.0000 - Monte Alto
“maconha”. Realizada busca no imóvel, os policiais encontraram expressiva
quantidade de drogas (“maconha”, “cocaína”, “crack”, e “haxixe”), alguns
micropontos aparentando “LSD”, 3 (três) comprimidos de “ectasy”, alguns frascos
de “benzeno”, diversas embalagens vazias (ependorfs, saquinhos de gelinho, papel
filme e papel de seda), duas balanças de precisão, tesouras, facas, diversos objetos,
em tese, tudo para embalagem e preparo da droga. Apreenderam-se ainda dois vasos
com um pé de “maconha” em cada um deles, além de uma prensa industrial,
provavelmente utilizada para prensar essa erva (Auto de exibição e apreensão fls.
46/53).
Indagados pelos policiais, os vizinhos do local informaram
que a casa pertenceria a um tal de “Gordinho”, indicando o endereço de sua
residência. Na sequência se dirigiram até o local e lá encontraram o tal “Gordinho”,
o qual confirmou que era realmente de sua propriedade o imóvel, o qual, no entanto,
fazia quatro meses estava alugado para “Jhony” (paciente), reconhecido em uma
fotografia como sendo o locatário. Os policiais, conhecendo o endereço do paciente,
deslocaram-se até o local e o encontraram, sendo certo que na presença de seu
advogado ele permitiu a vistoria em sua casa, onde foram encontrados um
“deschavador” com um pouco de “maconha”, um aparelho celular, a quantia de R$
525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e um chaveiro com três chaves, que
abriram as portas do imóvel supostamente alugado para o armazenamento da droga e
dos demais objetos, não obstante o paciente tivesse negado ser o inquilino.
Analisando os autos, não se verifica o constrangimento ilegal
apontado, fazendo-se por ora necessária a manutenção da custódia cautelar do
paciente ante a presença das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo
Penal.
No caso, além de a prisão se assentar na existência de
comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, pelo que se infere na
r. decisão impugnada (fls. 76/80) a tese de nulidade do flagrante foi adequadamente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Habeas Corpus Criminal no 2149520-05.2020.8.26.0000 - Monte Alto
enfrentada pelo MM. Juiz a quo, não se verificando em princípio ilegalidade neste
particular. Ademais, no contexto dos autos, nenhumas das medidas cautelares
diversas da prisão mostravam-se eficazes para a garantia da ordem pública, ante o
risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui outros registros
criminais, ostentando condenação inclusive por delito idêntico, motivo suficiente
para manter por ora a segregação cautelar dele.
Outrossim, anote-se ainda que o juiz, mesmo quando emprega
expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do
caso que tem diante si.
Dessa forma, a resposta estatal tem de ser imediata,
restringindo cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus
boni iuris, as liberdades das pacientes, que são acima de dúvidas razoáveis
indiciadas de autoria, como é a hipótese dos autos.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram.
De resto, além do já exposto, anote-se que o princípio da
presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar,
quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de
Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento
antecipado de pena.
Vale lembrar que a existência de eventuais predicados
positivos do paciente, por si só, não autoriza de imediato a concessão da liberdade
provisória, quando presentes os pressupostos da prisão cautelar, que convive de
forma harmônica com o princípio da presunção de inocência.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no Habeas Corpus Criminal no 2149520-05.2020.8.26.0000 - Monte Alto
Logo, a prisão do paciente é, em princípio e por ora, legitima.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator